Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e o estabelecimento do regime de cumprimento de pena aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) analisar o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foram comprovadas pela palavra da vítima, pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela confissão do corréu.
4. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando há negativação de vetor (maus antecedentes) feita de forma fundamentada e de acordo com a jurisprudência.
5. Diante do quantum da pena fixado na sentença, correta a eleição do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 157, § 2o, incisos II.